Tribunal: TJPA
Processo: 0001861-31.2017.8.14.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. 217-A, C/C ART. 234-A, III, C/C Art. 148, Â§ 1Âº, III, IV E V, DO CPB, C/C ART. 236 DO ECA.1. DA NULIDADE DA SENTENÃA (ART. 93, IX, CF). IMPOSSIBILIDADE. AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, O MAGISTRADO ASSENTOU ESTAR COMPROVADO NOS AUTOS QUE O APELANTE PRATICOU OS CRIMES DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÃRIA, INCLUSIVE O DE CÃRCERE PRIVADO POR MAIS DE 15 DIAS, CONTRA MENOR DE 18 ANOS E PRATICADO PARA FINS LIBIDINOSOS.2. DA ABSOLVIÃÃO PELO CRIME DE CÃRCERE PRIVADO. POSSIBILIDADE. AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÃÃO PROCESSUAL SÃO INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÃDITO CONDENATÃRIO, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O ACUSADO PRATICOU O CRIME DE CÃRCERE PRIVADO. PERANTE O JUÃZO, A VÃTIMA INFORMOU QUE MANTINHA CONTATO COM A SUA GENITORA SEMANALMENTE, ALÃM DE TER AFIRMADO QUE O ACUSADO NUNCA A PROIBIU DE SAIR DE CASA. SEMELHANTEMENTE, A GENITORA DA VÃTIMA INFORMOU NÃO SABER DIZER SE A FILHA ERA IMPEDIDA PELO ACUSADO DE SAIR DE DENTRO DE CASA. HAVENDO DÃVIDAS RAZOÃVEIS SOBRE A PARTICIPAÃÃO DO RÃU NO COMETIMENTO DOS CRIMES QUE LHE ESTÃO SENDO IMPUTADOS, A ABSOLVIÃÃO Ã MEDIDA QUE SE IMPÃE, PELA APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO.3. DA ABSOLVIÃÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÃ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÃÃO QUANDO A CONDENAÃÃO ENCONTRA SUPORTE NA FIRME PALAVRA DA VÃTIMA, DEVIDAMENTE CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÃRIO. OS CRIMES SEXUAIS, EM SUA MAIORIA, OCORREM SEM A PRESENÃA DE QUALQUER TESTEMUNHA, DE FORMA QUE A PALAVRA DA VÃTIMA, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS NOS AUTOS, Ã SUFICIENTE PARA UM DECRETO CONDENATÃRIO. NO PRESENTE CASO, ALÃM DO LAUDO SEXOLÃGICO NÂº 2015.01.000967-SEX TER ATESTADO A MATERIALIDADE DO DELITO, A VÃTIMA AFIRMOU QUE MANTINHA RELAÃÃES SEXUAIS COM O ACUSADO E QUE ESTE ERA CONSCIENTE DE SUA IDADE. CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ, A PRÃTICA DE CONJUNÃÃO CARNAL OU QUALQUER ATO LIBIDINOSO COM PESSOA MENOR DE 14 ANOS Ã SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL. O CONSENTIMENTO DA VÃTIMA, SUA EVENTUAL EXPERIÃNCIA SEXUAL OU A EXISTÃNCIA DE UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM O AGENTE NÃO AFASTAM A OCORRÃNCIA DO CRIME.4. DA REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE ESTUPRO. POSSIBILIDADE. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE ARGUMENTOS VAGOS E GENÃRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS REFERENTES Ã CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÃNCIAS, COMPORTAMENTO DA VÃTIMA E CONSEQUÃNCIAS DO CRIME, SENDO ESTE ÃLTIMO SIDO MANTIDO POR ESTA RELATORA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DO STJ. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A CIRCUNSTÃNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, âHâ, II, DO CP FORA EXTIRPADA DO CÃLCULO DA REPRIMENDA, UMA VEZ QUE INERENTE AO TIPO PENAL.5. NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 19 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, RESTANDO A PENA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 236 DO ECA EM 06 MESES DE DETENÃÃO, DEVENDO SER CUMPRIDA A PENA DE RECLUSÃO E DEPOIS A DE DETENÃÃO, NOS TERMOS DO ART. 69, DO CP.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001861-31.2017.8.14.0011
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI
APELANTE: J.B.M.M.
REPRESENTANTE: ÚRSULA DINI MASCARENHAS (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. 217-A, C/C ART. 234-A, III, C/C Art. 148, § 1º, III, IV E V, DO CPB, C/C ART. 236 DO ECA.
1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA (ART. 93, IX, CF)
. IMPOSSIBILIDADE.
AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, O MAGISTRADO ASSENTOU ESTAR COMPROVADO NOS AUTOS QUE O APELANTE PRATICOU OS CRIMES DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, INCLUSIVE O DE CÁRCERE PRIVADO POR MAIS DE 15 DIAS, CONTRA MENOR DE 18 ANOS E PRATICADO PARA FINS LIBIDINOSOS.
2.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO
. POSSIBILIDADE.
AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SÃO INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O ACUSADO PRATICOU O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. PERANTE O JUÍZO, A VÍTIMA INFORMOU QUE MANTINHA CONTATO COM A SUA GENITORA SEMANALMENTE, ALÉM DE TER AFIRMADO QUE O ACUSADO NUNCA A PROIBIU DE SAIR DE CASA. SEMELHANTEMENTE, A GENITORA DA VÍTIMA INFORMOU NÃO SABER DIZER SE A FILHA ERA IMPEDIDA PELO ACUSADO DE SAIR DE DENTRO DE CASA. HAVENDO DÚVIDAS RAZOÁVEIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO COMETIMENTO DOS CRIMES QUE LHE ESTÃO SENDO IMPUTADOS, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
3.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima, devidamente CONFIRMADA pelos demais elementos do conjunto probatório. Os crimes sexuais, em sua maioria, ocorrem sem a presença de qualquer testemunha, de forma que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para um Decreto condenatório. No presente caso, além do laudo SEXOLÓGICO Nº 2015.01.000967-SEX TER ATESTADO A MATERIALIDADE DO DELITO, A VÍTIMA AFIRMOU QUE MANTINHA RELAÇÕES SEXUAIS COM O ACUSADO E QUE ESTE ERA CONSCIENTE DE SUA IDADE. CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ,
A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL OU QUALQUER ATO LIBIDINOSO
COM PESSOA MENOR DE 14 ANOS É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, SUA EVENTUAL EXPERIÊNCIA SEXUAL OU A EXISTÊNCIA DE UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM O AGENTE NÃO AFASTAM A OCORRÊNCIA DO CRIME.
4.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE ESTUPRO
. POSSIBILIDADE.
O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À
CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS, COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME,
SENDO ESTE ÚLTIMO SIDO MANTIDO POR ESTA RELATORA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. PRECEDENTES DO STJ. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, ¿H¿, II, DO CP FORA EXTIRPADA DO CÁLCULO DA REPRIMENDA, UMA VEZ QUE INERENTE AO TIPO PENAL.
5.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 19 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, RESTANDO A PENA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 236 DO ECA EM 06 MESES DE DETENÇÃO, DEVENDO SER CUMPRIDA A PENA DE RECLUSÃO E DEPOIS A DE DETENÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 69, DO CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001861-31.2017.8.14.0011
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI
APELANTE: J.B.M.M.
REPRESENTANTE: ÚRSULA DINI MASCARENHAS (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOÃO BARBOSA MENDES MARTINS,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari
(fls. 111-115) que o condenou a cumprir pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, c/c art. 234-A, III, c/c art. 148, § 1º, III, IV e V, do CPB, c/c art. 236 do ECA.

De acordo com a denúncia
(fls. 03/07), em dia e mês incertos, mas no ano de 2015, na localidade do Caracará, Zona Rural do município de Cachoeira do Arari, o então denunciado
João Barbosa Mendes Martins
teve conjunção carnal e praticou outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, a adolescente Raquel dos Santos Vieira, nascida em 01/09/2003, por diversas e reiteradas vezes.

Narra a inicial
que no período de 2015 a 2017 o acusado manteve a adolescente em cárcere privado para fins de praticar com ela atos libidinosos.

Conforme apurado, em 2015, quando a vítima tinha apenas 11 (onze) anos de idade e ainda frequentava a escola São José do Caracará, entabulou um relacionamento amoroso com João Martins, que praticou diversos atos libidinosos com ela e a convenceu a fugir de casa consigo.

O relacionamento não tinha o consentimento e ciência dos pais da criança, o que fez com a senhora Maria Edwirgens Avelar dos Santos, ao tomar conhecimento de tal situação, procurasse o Conselho Tutelar de Cachoeira do Arari para a doção das medidas pertinentes.

Com a participação da Polícia Civil, os conselheiros tutelares resgataram a vítima, sendo deflagrado o Procedimento Policial nº 00130/2015.000511-2. A menor fora submetida à Perícia de Exame Sexológico Forense, que em seu resultado constatou a existência de vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mediante ¿provável cópula ectópica vulvar (vestígios recentes) e provável cópula ectópica anal (vestígios recentes e antigos).¿

Passados alguns meses, o então denunciado tornou a procurar a vítima levando-a consigo para sua residência e, tendo por diversas vezes mantido relações sexuais com esta, a engravidou, o que resultou em uma gestação de alto risco, considerando sua pouca idade. Ao tempo do nascimento do bebê, Raquel possuía apenas treze anos.

Frise-se que durante este tempo o acusado, mediante grave ameaça e violência, obrigou a vítima a permanecer consigo e a impedia de ter contato com outras pessoas, inclusive seus familiares. Segundo relatos de Raquel Vieira (fl. 17 do IPL), João Martins passou a lhe maltratar e espancar.

No dia 03/04/2017, a genitora da vítima dirigiu-se até o local onde esta estava escondida e verificou a grave situação física que sua filha e neto se encontravam, todavia, ao perceber a presença da Sra. Maria, o acusado a expulsou de casa sob ameaças.

Aproveitando-se da presença do Conselheiro Tutelar Luciel Gonçalves Barbosa no Rio Abaí, localidade do Caracará, a Sra. Maria relatou a este toda a situação de sua filha, de modo que no dia 12/04/2017, o Conselheiro Tutelar em companhia de Policiais Militares, deslocou-se até a residência do acusado no afã de apurar a denúncia de violação de direitos de adolescentes, em contexto de violência sexual.

Ocorre que ao perceber a aproximação da embarcação, o acusado evadiu-se para o mato, levando consigo os documentos pessoais de
Raquel
e do filho Samuel. O Conselheiro e a Polícia Militar entrevistaram a vítima, ingressaram na residência e constataram a situação de risco e vulnerabilidade da vítima, decidindo acolhê-la e levá-la para os cuidados de sua genitora.

Porém, quando estavam partindo o ora apelante embaraçou o membro do Conselho Tutelar em exercício da função, aparecendo com uma barra de ferro e fazendo diversas ameaças de causar mal injusto e grave aos servidores públicos, chamando-os de ¿FILHO DA PUTA, BANDO DE CARALHOS¿, e disse que iria matar a mãe de Raquel. Além disso, dizendo-se ¿PIRATA¿ falou para o Conselheiro e os Policiais Militares deixarem Raquel pra trás, pois a área estava cercada de comparsas seus, fortemente armados e iriam efetuar disparos contra os ali presentes.

Afortunadamente, todos conseguiram sair do local com a integridade física incólume.

A vítima fora escutada pela Assistente social Carina Gama, confeccionando-se Estudo Social, onde pode-se verificar relato minucioso das agressões sexuais, físicas e psicológicas sofridas pela vítima e praticadas pelo acusado. Em sede Policial, a vítima descreveu em detalhes toda a ação criminosa praticada por João Barbosa Mendes Martins.

O acusado fora preso preventivamente e, em seu depoimento na fase policial, confessou que manteve relações sexuais com a vítima, afirmando que tinha conhecimento da idade desta, pois a conhece desde pequena, asseverando que manteve união estável com ela.

Assim, o representante do Parquet pugnou pela condenação do ora apelante, como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 217-A, c/c art. 234-A, III, c/c art. 148, § 1º, III, IV e V, do CPB, c/c art. 236 do ECA.

À fl. 13, recebida a denúncia em 21/06/2017;

Às fls. 59/61, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual;

Às fls. 69/70, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual.

Na Sentença
(fls. 111-115), o magistrado julgou totalmente denúncia para condenar
João Barbosa Mendes Martins
, como incurso nas sanções penais do 217-A, c/c art. 234-A, III, c/c art. 148, § 1º, III, IV e V, do CPB, c/c art. 236 do ECA.

Em razões recursais
(fls.121-129), requereu o recorrente: a) a nulidade da sentença; b) a absolvição pelo crime de cárcere privado; c) absolvição do crime de estupro de vulnerável e; d) reforma da dosimetria da pena quanto ao delito de estupro de vulnerável.

Em sede de contrarrazões
(fls. 130-132-v), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação interposta.

Nesta instância superior
(fls.139-146), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se pronunciou pelo
conhecimento
do presente recurso de apelação e, no mérito, por seu
parcial provimento
, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença no que concerne ao delito de cárcere privado, ante a ausência de fundamentação, bem como que seja redimensionada a pena do apelante nos termos dos argumentos explanados, mantendo-se a decisão recorrida nos seus demais termos.

É o relatório.
Passo a proferir o voto.
VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOÃO BARBOSA MENDES MARTINS,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari
(fls. 111-115) que o condenou a cumprir pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, c/c art. 234-A, III, c/c art. 148, § 1º, III, IV e V, do CPB, c/c art. 236 do ECA.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.
Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA (ART. 93, IX, CF)
:

Requer a defesa a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve fundamentação quanto ao crime de cárcere privado.

Compulsando os autos, observo que não há nulidade passível de promover a anulação da sentença, uma vez que, ao julgar totalmente procedente a denúncia, o magistrado, ainda que de forma sucinta, assentou estar comprovado nos autos que o ora apelante praticou os crimes descritos na exordial acusatória, inclusive o de cárcere privado por mais de 15 dias, contra menor de 18 anos e praticado para fins libidinosos (art. 148, § 1º, III, IV e V, do CPB), estando devidamente fundamentada a condenação do paciente.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE. DANOS EM IMÓVEL INFERIOR OCASIONADOS POR FLUXO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADVINDAS DE IMÓVEL SUPERIOR. ATIVIDADE DE PASTO. AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO NATURAL E ANTERIOR. DEVER DE INDENIZAR. JULGAMENTO: CPC/73. 1. (...). 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i)
a nulidade da sentença
; (ii) o cerceamento de defesa e a ofensa ao contraditório; (iii) a responsabilidade por danos em imóvel inferior ocasionados por fluxo de águas pluviais advindas de imóvel superior. 3. (...). .
5. A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.
6. (...). 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (
GRIFEI
).

Por tais razões de decidir, tese defensiva de nulidade da sentença merece ser rechaçada.
2.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO
:

Almeja a defesa a absolvição do acusado pelo crime previsto no art. 148, § 1º, III, IV e V, do CPB, juntamente com o art. 7º, I, II e III, da Lei Maria da Penha, com a agravante prevista no art. 61, II, alíneas
F e H
, argumentando a ausência de interesse do
Parquet
com relação à condenação do crime em questão, bem como a inconstitucionalidade do art. 385, do CPP.

É cediço que a indisponibilidade da ação penal pública não proíbe que o Ministério Público opine pela absolvição do réu, todavia, conforme o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, não estando vinculado à manifestação do
Parquet
.

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, a saber:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos.
2. Nesse contexto, o parecer do Ministério Público, apresentado em segundo grau de jurisdição, não deve conduzir, necessariamente, à absolvição do paciente se a instância a quo entendeu, pela avaliação do conjunto probatório, que existem elementos suficientes para a condenação. Precedente.
3. As instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório amealhado na instrução criminal é apto a justificar o édito condenatório. Logo, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 185835 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) (
GRIFEI
).

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 385, do CPP, entretanto, ao analisar os autos, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insuficientes para sustentar o édito condenatório, tendo em vista que não restou comprovado que o acusado praticou o crime de cárcere privado.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima Raquel dos Santos Vieira informou que mantinha contato com a sua genitora semanalmente, além de ter afirmado que o acusado nunca a proibiu de sair de casa (mídia à fl. 61 - 7 minutos e 44 segundos a 8 minutos e 02 segundos).

Já a senhora Maria Edwirgens Avelar dos Santos, genitora de Raquel, afirmou que não visitava a filha com frequência porque nunca gostou de estar na casa de outras pessoas, tendo esclarecido que recebia notícias de que Raquel não estava bem através de uma pessoa da igreja que frequentava a casa da vítima. Além disso, a Sra. Maria informou não saber dizer se a filha era impedida pelo acusado de sair de dentro de casa (Mídia à fl. 61 - 6 minutos e 56 segundos a 7 minutos e 32 segundos - 18 minutos e 37 segundos a 18 minutos a 54 segundos).

O crime de cárcere privado está previsto no art. 148 do CPB, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis
:
A
rt. 148
- Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: (Vide Lei nº 10.446, de 2002)
Pena - reclusão, de um a três anos.
§ 1º
- A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:
(...)
III
- se a privação da liberdade dura mais de 15 (quinze) dias.
IV
- se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos; (Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005)
V
- se o crime é praticado com fins libidinosos. (Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005)
(...)

Como visto, não há provas de que a vítima foi privada de sua liberdade e, havendo dúvidas razoáveis sobre a participação do acusado no cometimento do crime que lhe está sendo imputado, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
:

Almeja a defesa a absolvição pelo crime de estupro de vulnerável, ao argumento de que existe um conflito entre os princípios constitucionais da Proteção da Família e da Proteção à Criança, devendo prevalecer o primeiro, em razão das circunstâncias do caso concreto.

Apesar das teses sustentadas pela defesa, tem-se que o estupro de vulnerável se configura nos termos do art. 217-A do CPB, estando assim redigido o dispositivo,
verbis
:
Art. 217-A
: Ter conjunção carnal
ou praticar outro ato libidinoso
com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
GRIFEI.

Infere-se do preceito normativo supramencionado que em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia contra pessoa menor de 14 anos.

Na hipótese dos autos, a
materialidade
do crime está comprovada através do Laudo Sexológico nº 2015.01.000967-SEX (fls. 10/11), que concluiu pela presença de vestígios de atos libidinosos diversos, provável cópula ectópica vulvar e provável cópula ectópica anal.

A
autoria
do delito está fartamente comprovada através da prova testemunhal produzida perante a autoridade policial, pelo depoimento prestado em juízo pelas testemunhas que narraram o fato de forma coesa e concisa e, principalmente, pelas declarações prestadas em Juízo pela vítima, conforme mídia à fl. 61 - e que peço vênia para não reproduzir, onde afirmou que mantinha relações sexuais com o acusado e que este era consciente de sua idade.

Ressalte-se que no presente caso, o delito resultou em gravidez.

Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos, via de regra, às escondidas ou na clandestinidade, sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima,
ainda que vulnerável, possui especial relevância para a formação do convencimento do magistrado, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, conforme dito alhures, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossos Tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte. Vejamos então alguns julgados:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA DEMONSTRADA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...).
2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima, que, apesar da tenra idade, foi enfática e segura ao relatar o abuso sofrido, inviabilizando a súplica absolutória.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (2019.03496394-20, 207.527, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-08-28) (
GRIFEI
).

Ademais, observo que Raquel consentiu a prática do delito, uma vez que afirmou ter fugido mais de uma vez da casa da sua genitora para morar com o acusado, todavia,
o consentimento da vítima não afasta a ocorrência do crime,
conforme dispõe a
Súmula 593 do STJ
:
¿
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.¿

Assim, em sendo a vítima menor de 14 anos, como no caso dos autos, tem-se por condenado o réu.
4.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa sejam reavaliadas as circunstâncias do caso concreto, para que o apelante tenha sua pena reduzida, uma vez que a vítima e o apelante mantinham união estável pública e notória.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena para o crime de estupro de vulnerável, vejamos:
¿(...)
I - Aplicação da pena ao condenado, pelo crime de estupro.
Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP
)
A.

Culpabilidade
: É desfavorável pois restou evidente que o condenado agiu com dolo elevado, e este se estendeu no tempo, tanto que os fatos não ocorreram em um único momento, consciente da ilicitude do fato, sendo NEGATIVO;
(...).
D.

Personalidade
: É desfavorável, o episódio narrado nos autos quando o condenado usou uma barra de aço e palavras para ofender os policiais e conselheiros, demonstrou a característica de um homem violento, sendo NEGATIVO;
E.

Motivos
: O crime de estupro é um tipo que tem como objetivo a prática de atos libidinosos sem o consentimento da vítima, sendo NEGATIVO;
F.

Circunstâncias
: são desfavoráveis, pois o réu cometeu o crime em Zona Rural, local distante das autoridades, sendo NEGATIVO;
G.

Consequências
: Extrapolou as consequências que um crime deste tipo sempre acarreta, tanto que causou a gravidez da vítima, sendo NEGATIVO;
H.

Comportamento da vítima
: são desfavoráveis, pois a vítima não contribuiu para a prática do delito, sendo apenas vítima dos constantes assédios e perseguições do acusado, sendo NEGATIVO.
1.2 - Dosimetria da pena
1ª - Fase
Tendo em vista que foram considerados 02 (dois) aspectos positivos e 06 (seis) negativos, sendo 11 anos e 06 meses o ponto médio entre a pena mínima 08 (oito) anos e a máxima 15 (quinze) anos de reclusão,
fixo como pena-base
13 (treze) anos de reclusão
.
2ª - Fase
1.3 - Das circunstâncias atenuantes e agravantes (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL)
Quanto à segunda fase da aplicação da pena, verifico que existe circunstância atenuante ao réu por ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, motivo pelo qual aplico redução em 06 (seis) meses, restando a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Bem como, verifica-se as circunstâncias agravantes do crime continuado (art. 71 do CP), prevalecimento das relações domésticas (Art. 61, II, alínea `¿f¿¿, do CP) e pelo crime ter sido cometido contra criança (Art. 61, II, alínea `¿h¿¿, do CP), desta feita elevo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, motivo pelo qual resta a pena provisória de
14 (treze) anos de reclusão
.
3ª - Fase
1.4 - Das causas de diminuição e aumento de pena
Na última das fases da dosimetria da pena, verifica-se que está presente uma causa de aumento de pena, pois do crime resultou gravidez, motivo pelo qual aumento a pena na metade (art. 234-A, III do CP). Restando, assim, a pena de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Assim, a pena definitiva pelo crime de estupro de vulnerável resta fixada em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
Justifico a exasperação da pena acima do máximo legal, em virtude da hediondez do crime. (...).

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
13 (treze) anos de reclusão,
que o magistrado singular atribuiu
06 circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam,

culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

É cediço que ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, ¿a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo¿
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].
Aqui, convém mencionar que ¿a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie¿
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Atenta à análise dos autos, verifico que a
culpabilidade
não refoge ao que é comum ao tipo penal, uma vez que o fato de o crime ter se estendido no tempo configura a causa de aumento atinente à continuidade delitiva, que será utilizada para exasperar a pena na terceira fase da dosimetria. Assim, o vetor epigrafado merece valoração
neutra.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:
Estupro de vulnerável. Materialidade. Autoria. Comprovação. Palavra da vítima. Continuidade delitiva. Afastamento. Improcedência. Imprecisão do número de crimes. Prescindibilidade. Redução da fração fixada à metade. Improcedência. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Não incidência. Súmula 711 do STF. Pena-base.
Valoração negativa da culpabilidade. Bis in idem. Ocorrência. Afastamento.
(...).
Ocorre bis in idem quando a mesma circunstância é utilizada como vetor negativo para exasperar a pena-base (culpabilidade) e majorar a reprimenda na terceira fase, por se tratar de causa de aumento de pena, devendo a primeira ser afastada da dosimetria.
Malgrado o afastamento da circunstância judicial sobre a culpabilidade apontada como negativa, o quantum inicial da reprimenda deve ser mantido quando utilizado o parâmetro de um sexto para cada vetor desfavorável remanescente e for suficiente para a reprovação e prevenção do ilícito. (TJ-RO - APL: 00081141120158220002 RO 0008114-11.2015.822.0002, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data de Publicação: 18/11/2020) (
GRIFEI
).

Quanto à
personalidade
, verifico que o juízo a
quo
afirmou que o condenado demonstrou a característica de um homem violento pois utilizou uma barra de aço e palavras para ofender os policiais e conselheiros, o que demonstra uma maior gravidade da conduta. Ademais depreende-se dos autos (fl. 17 IPL) que a vítima fora agredida diversas vezes pelo apelante.
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIOLÊNCIA EXACERBADA. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO FAMILIAR. PRESENÇA DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. O excesso de violência empregada na prática delitiva é circunstância que demonstra uma maior gravidade da conduta, permitindo aferir uma personalidade agressiva, bem como a presença de consequências mais dramáticas.
2. A prática de delito com violência real na presença de uma criança de tenra idade, no ambiente familiar, é elemento que também evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, justificando-se, assim, a exasperação da pena-base. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1043716/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017) (
GRIFEI
).

A circunstância judicial referente aos
motivos do crime recebeu

valoração negativa

com base na seguinte fundamentação genérica e abstrata,
in verbis: ¿O crime de estupro é um tipo que tem como objetivo a prática de atos libidinosos sem o consentimento da vítima, sendo NEGATIVO¿.
Dessa forma, o mencionado vetor deve ter sua
valoração neutra
.

Observo que as
circunstâncias do crime
não extrapolam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor, visto que o fato de o apelante ter cometido o crime distante das autoridades não impediu que a vítima fosse socorrida mais de uma vez.

As
consequências do crime
extrapolam ao que é comum ao tipo penal, pois apesar de entender que o argumento utilizado pelo sentenciante para considerar desfavorável o vetor epigrafado deve ser analisado na terceira fase da dosimetria, observo que o Relatório Social, assinado pela assistente Social Carina Gama (fls. 10/12) concluiu pelo visível abalo psicológico da vítima, com situação de violência e vulnerabilidade que vivenciou no período, tendo pontuado, inclusive, que esta tem medo que o acusado faça alguma coisa com o seu filho.

Por oportuno, ressalto que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a adoção pelo Tribunal de motivação própria sobre as questões jurídicas ampla e contraditoriamente debatidas pelo Juízo a
quo
não fere o princípio da
non reformatio in pejus,
desde que não agravada a situação do acusado, senão vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DELITO NÃO HEDIONDO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC Nº 118.533/MS. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DA QUINTA E SEXTA TURMAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 512/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. (...).
2. Pelo princípio da non reformatio in pejus, o recorrente tem o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente, quando se tratar de recurso exclusivo da defesa. Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, a Sexta Turma tem decidido no sentido de que não fere o princípio em comento a adoção pelo Tribunal de motivação própria sobre as questões jurídicas ampla e contraditoriamente debatidas no juízo a quo, não se tratando de inovação indevida, desde que não agravada a situação do réu, como na hipótese.
3. (...).5. Ordem denegada. (STJ - HC: 433936 SP 2018/0012851-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018) (
GRIFEI
).

O
comportamento da vítima
é circunstância judicial que nunca será considerada desfavorável, sendo tal entendimento já sumulado por nossa Egrégia Corte. Vejamos:
Súmula nº 18
TJ/PA
: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Súmula n. 18, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 18-19).

Assim, o vetor epigrafado merece valoração
neutra.

Destarte, constatando a presença de 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base merece ser redimensionada, mas não ao mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, observo que a circunstância agravante prevista no art. 61, ¿h¿, II, do CP deve ser extirpada do cálculo da reprimenda, uma vez que constitui elemento inerente ao tipo penal, vejamos:
Apelação. Estupro de vulnerável. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Continuidade delitiva caracterizada.
Pena readequada. Agravante decorrente de crime cometido contra criança. Elementar da figura típica. Bis in idem caracterizado.
Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 00033842220158260300 SP 0003384-22.2015.8.26.0300, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 21/07/2020, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020) (
GRIFEI
).

Quanto ao crime de embaraçar a ação de membro do Conselho Tutelar no exercício da função (art. 236 do ECA), constato que apesar do sentenciante ter considerado desfavoráveis algumas circunstâncias judiciais utilizando-se de fundamentação genérica, fixou a pena definitiva no mínimo legal, razão pela qual não procederei uma nova dosimetria para este crime, considerando, porém, todas as circunstâncias judiciais favoráveis e deixando de aplicar a atenuante da menoridade relativa em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
:

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

1ª fase
:
diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2ª fase
: procedo a compensação entre a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I) e a circunstância agravante de ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas (art. 61, II, ¿f¿).

3ª fase
: não existem causas de diminuição.

Presente a causa de aumento referente à continuidade delitiva e, diante da imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, aumento a pena em 1/3, ou seja, em 03 (três) anos e 03 (três) meses, totalizando-a até aqui em 13 (treze) anos de reclusão.

Há de se reconhecer, ainda, a causa especial de aumento prevista no art. 234 - A, III, do CPB, aumentando a pena anteriormente fixada em 1⁄2, ou seja, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses,
totalizando-a assim em 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses de reclusão.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial FECHADO, nos termos art. 33,

§ 2º, ¿
a
¿, do CP, devendo ser observada a regra constante no art. 69 do CP.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora